Tribunal: TJES
Processo: 0005000-38.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005000-38.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005000-38.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRAZIELE AFONSO VILAS BOAS, JEFFERSON RODRIGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A
Advogado do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença, sendo que cediço é o entendimento no sentido de que ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, quando o agente é flagrado na posse de bem ilícito. 2. Diante do quantum de pena fixada, necessária a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, haja vista o comando legal. 3 -
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005000-38.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRAZIELE AFONSO VILAS BOAS, JEFFERSON RODRIGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A
Advogado do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a vestibular acusatória:

“Consta do inquérito policial em anexo que os policiais receberam informações dando conta de que havia um grupo de pessoas monitorando agências financeiras nesta Cidade com o intuito de cometerem crimes de roubo/furto.

No dia 02 de fevereiro de 2017, por volta das 10 hi da manhã, o

denunciado Jefferson, em um automóvel, encontrava-se na frente do Batalhão da Polícia Militar monitorando as atividades dos agentes da lei.

Abordado o denunciado apresentou identidade falsa no qual alegava ser a pessoa de Rodrigo Taveira de Lima. Prosseguindo as investigações, os policiais verificaram que o veículo na posse do denunciado, Audi Q3, ano 2014, placa PUQ 1104 (original), apresentava restrição de furto/roubo, bem como que a placa afixada no veículo não correspondia ao chassi do mesmo.

Em diligências, os policiais tiveram informações que a denunciada, companheira de Jefferson e integrante do grupo, estaria no Hospital São Marcos. Ato contínuo, lograram êxito em encontrar a denunciada, quando na bolsa da mesma fora encontrado uma certidão de nascimento com a identidade verdadeira do denunciado Jefferson.

Na delegacia, o denunciado aproveitou que ao seu lado havia uma pessoa (Silvano Pereira de Araújo) em posse de um aparelho celular, quando então utilizou-se do mesmo para encaminhar mensagens para Graziele.

Na mensagem o denunciado alertou a denunciada para que tomasse cuidado em seu depoimento, bem como pediu que a mesma entrasse em contato com a genitora do denunciado, a fim de que esta sacasse todos os valores em sua conta corrente.

No mesmo momento aproveitou para encaminhar mensagens via aplicativo "FACEBOOK" para as pessoas de Diessika Monteiro e Junior Juninho, ambos com endereço em Rondônia, respectivamente, com os seguintes dizeres: "Oi, bom dia, cadê o Celoca? Fala pra ele entrar em contato com minha esposa, eu cai, to preso.” e "O mano, cai, ajuda a Graziele ai, ela vai entrar em contato com você, avisa a correria lá.”

No momento em que os policiais perceberam que o denunciado estava com o celular, o mesmo foi apreendido, sendo que o acesso as mensagens foram devidamente autorizadas pelo proprietário do celular.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, “caput”, 307 e 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, 3 meses de detenção e ao pagamento de 63 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, o apelante afirma que deve ser absolvido do crime de receptação, por ausência de dolo.

Denoto, a princípio, que a
materialidade
e
autoria delitiva
do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim unificado de fls. 12/18, Auto de Apreensão de fls. 38/39, somados aos depoimentos prestados durante o trâmite processual. Vejamos:

“QUE APÓS O COPOM DO 2° BPM/ES TOMAR CONHECIMENTO, ATRAVÉS DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS, DE QUE HAVIA UM GRUPO DE PESSOAS MONITORANDO AGENCIAS FINANCEIRAS NO INTUITO DE COMETER UM ROUBO DE MAIORES PROPORÇÕES NA ÁREA DA UNIDADE, E QUE NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 10H00MIN, HAVIA UM MEMBRO DESSE GRUPO NA FRENTE DO PORTÃO PRINCIPAL DO BATALHÃO MONITORANDO AS ATIVIDADES POLICIAIS, COM O INTUITO DE TOMAR CONHECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, BEM COMO EFETIVO EMPREGADO NA UNIDADE, O COPOM DETERMINOU QUE AS GUARNIÇÕES DE FORÇA TÁTICA DESLOCASSEM AO LOCAL PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO. AO CHEGAR, JUNTAMENTE COM O APOIO DE INTEGRANTES DO SERVIÇO RESERVADO E DO CB PM WESLEY VIEIRA, FOI DADA VOZ DE ABORDAGEM AO SR RODRIGO TAVEIRA DE LIMA, 24 ANOS, E REALIZADA EM SEQUÊNCIA A BUSCA PESSOAL. EM SEGUIDA FOI REALIZADA UMA BUSCA NO VEÍCULO QUE ESTAVA EM PODER DE RODRIGO, UM 1/AUDI Q3 2.0TFSI AMB, ANO 2014, DE COR BRANCA, SENDO QUE AO FAZER A VERIFICAÇÃO DA PLACA, JUNTOTM* AO SISTEMA SISPES/ES, O CHASSI DO VEÍCULO NÃO COINCIDIU COM A PLACA FIXADA. AO FAZER A VERIFICAÇÃO PELO CHASSI DO VEICULO, FICOU CONSTATADO QUE O MESMO POSSUI RESTRIÇÃO FURTO/ROUBO, CONFORME BU 2018-045721928-001 ¿ UBERABA/MG, SENDO A PLACA ORIGINAL PUQ 1104, VEÍCULO ESTE ROUBADO DIA 12 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO; QUE DIANTE DO ESTADO DE FLAGRANCIA, FOI DADA VOZ DE PRISÃO, ALÉM DO FURTO/ROUBO, O VEICULO AINDA ESTAVA COM O LACRE ADULTERADO, FICANDO VISÍVEL QUE NÃO FOI EM DECORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL, MAS SIM POR MÁ FE HUMANA, UMA VEZ QUE A PLACA DO VEÍCULO NÃO É ORIGINAL. AO QUESTIONAR RODRIGO SOBRE A ORIGEM DO VEÍCULO, ESTE RELATOU AOS MILITARES QUE TROCOU POR UM CELTA QUE ERA DE SUA PROPRIEDADE, DE--VALOR APROXIMADO R$ 8.000,00; VOLTANDO A QUANTIA DE R$ 10.000,00 PARA CONCRETIZAR O NEGÓCIO, TOTALIZANDO R$18.000,00. RODRIGO RELATOU QUE FOI DIRIGINDO PARA O HOSPITAL SÃO MARCOS COM SUA ESPOSA GRAZIELE E EM SEGUIDA IRIA CONSERTAR O VEÍCULO, SENDO QUE FOI ABORDADO AO LADO DO MESMO, NA FRENTE DO BATALHÃO. APÓS TOMAR CONHECIMENTO DE QUE RODRIGO ESTAVA ACOMPANHADO DE UMA MULHER, E QUE ESTA TAMBEM FARIA PARTE DO GRUPO QUE ESTÁ COM A INTENÇÃO DE COMETER O ROUBO NA CIDADE, OS MILITARES FORAM ATÉ O HOSPITAL NO INTUITO DE LOCALIZA-LA, SENDO QUE ASSIM QUE OS MILITARES CHEGARAM, A SRA GRAZIELLE AFONSO VILAS BOAS TENTOU DESPISTAR AS GUARNIÇÕES, SEM ÊXITO, SENDO QUE FOI CONDUZIDA ATE A DEPOL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. QUANDO NA DEPOL, COM RODRIGO JÁ AGUARDANDO PARA PRESTAR DEPOIMENTO, APROVEITOU DA SITUAÇÃO DE HAVER UMA PESSOA DE NOME SILVANO PEREIRA DE ARAUJO EM POSSE DE UM APARELHO CELULAR, UTILIZOU-SE DO MESMO.... PARA ENVIAR MENSAGENS VIA WHATSAPP PARA GRAZIELE, DIZENDO PARA GRAZIELE LIGAR PARA SUA MÃE E MANDAR SACAR TODO O DINHEIRO DA CONTA, CASO OS PMS APREENDESSEM O CARTÃO QUE ESTAVA NA CARTEIRA; NAS MENSAGENS O MESMO AINDA MANDAVA GRAZIELE TOMAR CUIDADO COM O QUE IRIA FALAR COM OS POLICIAIS. DIANTE DA SITUAÇÃO, AMBOS OS CELULARES FORAM APREENDIDOS, PARA QUE AS AUTORIDADES COMPETENTES TOMEM AS PROVIDENCIAS QUE JULGARES CABÍVEIS. ALÉM DAS MENSAGENS ENVIADAS PARA GRAZIELE, RODRIGO UTILIZOU DO APLICATIVO FACEBOOK, NO MESMO** APARELHO CELULAR, PARA ENVIAR MENSAGENS PARA OS PERFIS DE NOME DIESSIKA MONTEIRO E JUNIOR JUNINHO, AMBOS COM ENDEREÇO DE RONDÔNIA. NA MENSAGEM ENVIADA PARA DIESSIKA CONTEM OS SEGUINTES DIZERES: 201, BOM DIA, CADÊ O CELOCA? FALA PRA ELE ENTRAR EM CONTATO COM MINHA ESPOSA, EU CAÍ, TO PRESO.¿ DIESSIKA MANDOU QUE RODRIGO ENTRASSE EM CONTATO DIRETO COM O TAL CELOCA, PELO FACEBOOK. NA CONVERSA SEGUINTE, RODRIGO FEZ CONTATO COM O PERFIL JUNIOR JUNINHO, COM OS SEGUINTES DIZERES: ¿O MANO, CAI, AJUDA A GRAZIELE AI, ELA VAI ENTRAR EM CONTATO COM VOCÊ, AVISA A CORRERIA LÁ.¿ INFORMO QUE ASSIM QUE FOI PERCEBIDO QUE O DETIDO RODRIGO ESTAVA UTILIZANDO UM APARELHO CELULAR, O PROPRIETÁRIO DO MESMO SILVANO DE TAL AUTORIZOU QUE TODAS AS MENSAGENS FOSSEM LIDAS, SENDO INFORMADO AO MESMO QUE O CELULAR SERIA APREENDIDO. NO DECORRER DA OCORRÊNCIA, FOI INFORMADO AOS AGENTES RESERVADOS DE QUE O DETIDO HAVIA APRESENTADO DOCUMENTOS FALSOS PARA AS GUARNIÇÕES. AO INDAGAR GRAZIELE, A MESMA NÃO SABIA OS DADOS DO MARIDO, SENDO QUE AO FAZER BUSCAS EM SUA BOLSA, FOL. LOCALIZADO UMA CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM NOME DE JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, SENDO QUE A CERTIDÃO CONSTA MESMA DATA DE NASCIMENTO DA CÉLULA DE RG APRESENTADA POR RODRIGO. DURANTE A CONFECÇÃO DO BU, COMPARECEU NESTA DEPOL O SR PAULO SERGIO MELO DA SILVA, 46 ANOS, LOCADOR DE RODRIGO, QUE ESCLARECEU AOS MILITARES QUE ALUGOU UMA CASA EM GURIRI, SEM CONTRATO E SEM ESTIPULAR VALOR, UMA VEZ QUE TEM UMA DIVIDA COM O LOCATARIO, PARA A PESSOA DE NOME JEFERSON RODRIGO DA SILVA. SEGUNDO O SR PAULO, JÁ CONHECE JEFFERSON RODRIGO, POIS JA ALUGOU ESSE MESMO IMOVEL PARA O MESMO EM OUTRAS OCASIOES. AO APRESENTAR ESSA VERSÃO PARA O SUPOSTO RODRIGO, O MESMO CONFESSOU QUE SEU VERDADEIRO NOME É JEFFERSON RODRIGO DA SILVA. DIANTE DA EVIDÊNCIA DE QUE GRAZIELE TINHA CONHECIMENTO DE QUE JEFFERSON APRESENTOU DOCUMENTOS FALSOS PARA AS GUARNIÇÕES, BEM COMO AUXILIOU O MESMO, OCULTADO O DOCUMENTO VERDADEIRO, FOI DADA VOZ DE PRISÃO À MESMA, SENDO QUE A TODO O MOMENTO ESTA FICOU NA PRESENÇA DE POLICIAIS DO SEXO FEMININO. ALEM DE UMA CÉDULA DE RG, 1ª VIA, NUMERO 23013660/UBERLANDIA-MG, COM DATA DE EXPEDIÇÃO EM 21 DE AGOSTO DE 2018, JEFFERSON RODRIGO AINDA PORTAVA UMA CÉDULA DE CPF DE NUMERO 705536676-37, COM DATA DE EXPEDIÇÃO EM 12 DE SETEMBRO DE 2018. O SR JEFFERSON RODRIGO DA SILVA E A SRA GRAZIELE AFONSO VILAS BOAS FORAM ENTREGUES NA DEPOL LOCAL, SEM LESÕES CORPORAIS. NÃO FOI NECESSARIO O USO DE ALGEMAS, TAMPOUCO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA PARA GRAZIELE. PARA JEFFERSON, FOI NECESSARIO O USO DE ALGEMAS, BEM COMO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA, NO INTUITO DE RESGUARDAR INTEGRIDADE FÍSICA DO MESMO E DA GUARNIÇÃO, COMO TAMBÉM EVITAR POSSÍVEIS TENTATIVAS DE FUGA. QUE AMBOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS.”(depoimento prestado na fase pré-processual pelo policial militar Eduardo Petarli Zotelle)

Em juízo, os policiais militares que atuaram na prisão do apelante, confirmaram que o carro possuía restrição de furto/roubo e estava com as placas adulteradas.

Fixada essa premissa, no que tange ao argumento de que o recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o
entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente.

Vejamos, a este respeito, o precedente do TJES:

“(...) 1. Entende a jurisprudência pátria que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido. 2. Destarte, alegações inverossímeis e que vão de encontro à boa-fé e bom proceder do cidadão comum - o qual, exercendo atividade como comerciante de veículos, tem o dever de averiguar a sua procedência – não são hábeis a respaldar a tese de ausência de suporte probatório para a condenação. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 26130001840, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/04/2014, Data da Publicação no Diário: 16/04/2014).

“(...) 1. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, sem o que a condenação na modalidade dolosa se impõe. 2. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 28090011637, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 28/08/2013, Data da Publicação no Diário: 02/09/2013).

Ressalta-se que na época dos fatos, de acordo com a consulta realizada à fl. 42 na tabela FIPE, o veículo teria o valor aproximado de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), sendo certo que o réu afirma que adquiriu o automóvel pelo valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), bem como esclareceu que tinha conhecimento de que o carro possuía parcelas vincendas, mas foi informado de que não precisaria pagá-las.

Ora, resta claro que o apelante tinha conhecimento acerca da desproporcionalidade do valor do bem adquirido e das facilidades incompatíveis com a compra de um veículo.

Assim, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Por fim, o apelante requer a fixação do regime inicial de cumprimento aberto.

Mais uma vez sem razão, haja vista que a pena foi fixada em patamar superior a 4 anos, o que na forma do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal, permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)